Tribunal: STF
Processo: RE 1476975
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 6).



    Na origem, CRISTIANE APARECIDA ALEPIQUE ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE COLINA, com vistas à aplicação do Piso Salarial do Magistério Público instituído pela Lei Federal 11.738/2008, condenando o ente público a pagar (a) “DIFERENÇA SALARIAL, respeitado o prazo quinquenal, com correção monetária e juros de mora sobre cada mês não pago e respectivos reflexos (HTC, HTPI, e HTPL, Anuênio e Adicional de tempo de serviço), no importe de R$ 124.269,78 (cento e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)”; (b) “todas as horas de trabalho com alunos excedentes aos 2/3 (dois terço), acrescidos de 50% (cinquenta porcento) na forma de “hora extraordinária”, com correção monetária e juros de mora sobre cada mês não pago e respectivos reflexos - DSRs (Súmula 172 do TST, 13º salário (Súmula 45 do TST), férias + 1/3 (artigo 142, § 5º da CLT), anuênio e adicional de tempo de serviço – no importe de R$ 45.942,03 (quarenta e cinco mil e novecentos e quarenta e dois reais e três centavos)” (fl. 8, Doc. 1).



    O Juízo de primeiro grau reconheceu sua incompetência para julgamento da causa e determinou a redistribuição da presente ação à Vara do Trabalho de Barretos-SP (Doc. 3).



    Interposto Agravo de Instrumento (Doc. 5), foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por Professora de Educação Infantil da rede pública de ensino do Município de Colina, sujeita ao regime celetista, que pretende a condenação do réu ao pagamento de diferenças salariais e horas extraordinárias de trabalho, com os respectivos reflexos. ((1365-22)) Agravo interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Competência da Justiça do Trabalho, por se cuidar de demanda oriunda da relação de trabalho, assim considerado o vínculo regido pela CLT. Inteligência do art. 114, I, da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Agravo de instrumento não provido.”



    No apelo extremo (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, CRISTIANE APARECIDA ALEPIQUE sustenta ter o acórdão recorrido violado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1.143 da repercussão geral, no sentido de que "a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa". 



    Defende a inaplicabilidade ao caso do art. 114, I, da CF/1988, pois “ainda que exista o vínculo celetista, em se tratando de verbas de natureza administrativa, a via mais adequada é a Justiça comum” (fl. 4, Doc. 8). 



    Em contrarrazões defende-se a manutenção do acórdão recorrido, tendo em vista que a recorrente possui vínculo trabalhista com o Município Recorrido regido pelo regime da CLT, sendo da justiça do trabalho a competência para analisar a presente demanda (Doc. 10). 



    Remetidos os autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1.143 (Doc. 12), o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 13, fl. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por Professora de Educação Infantil da rede pública de ensino do Município de Colina, sujeita ao regime celetista, que pretende a condenação do réu ao pagamento de diferenças salariais e horas extraordinárias de trabalho, com os respectivos reflexos. Agravo interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Competência da Justiça do Trabalho, por se cuidar de demanda oriunda da relação de trabalho, assim considerado o vínculo regido pela CLT. Inteligência do art. 114, I, da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Agravo de instrumento não provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 1.288.440/SP. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema 1143 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.”



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para, em juízo negativo de retratação à tese fixada por esta CORTE no Tema 1143 da repercussão geral, manter acórdão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da presente demanda (Doc. 13, fls. 3-5):



    “Interposto recurso extraordinário (fls. 28/34) e apresentadas as contrarrazões (fls. 38/42), o Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos a esta 10ª Câmara, em atenção ao disposto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, à vista do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.288.440/SP, Tema n. 1143 do STF (fls. 44). 



    É O RELATÓRIO. 



    O acórdão de fls. 22/26 negou provimento ao recurso nos seguintes termos: 



    “Como ainda não foi apreciado o pedido de concessão de gratuidade, concedo o benefício restrito ao âmbito deste recurso, possibilitando, assim, o seu exame pelo Juízo de Primeiro Grau. 



    Anoto que, de acordo com a ata publicada no portal do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do Tema nº 1143 do STF (RE 1288440) está suspenso desde 19.12.2022, em razão de pedido de vista da Ministra Rosa Weber. 



    Foi correto o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para o processamento da demanda. 



    A agravada é servidora sujeita à legislação trabalhista, conforme alega e de acordo com demonstrativos de pagamento de salário juntados aos autos (fl. 14/95 dos autos de origem). Em consequência, não há como negar que se trata de demanda de natureza trabalhista, abrangida pela expressão 'ações oriundas da relação de trabalho' a que se refere o artigo 114, I, da Constituição Federal (redação da EC 45/2004), independentemente da natureza do pedido ou da causa de pedir. Ressalte-se que o dispositivo inclui não só os empregados da administração indireta, mas também os da administração direta, ressalvados apenas os estatutários. 



    Convém anotar que tal entendimento está em consonância com o que foi decidido pelo STF, na ADIN 3395-6. Naquela demanda, a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim, posteriormente, referendada pelo Pleno, afastou qualquer interpretação do artigo 114, I, da CF que inclua na competência da Justiça do trabalho a apreciação de causas “instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. Não é o que ocorre no caso concreto, pois, conforme já consignado, a agravante está sujeita ao regime celetista. 



    A esse respeito, vale mencionar ainda o Agravo de Instrumento 696.610-5/4, onde o Relator Designado, Des. TORRES DE CARVALHO, mencionou o pacífico entendimento do STF e STJ no sentido de que, nos termos do dispositivo constitucional mencionado, a competência para as demandas oriundas da relação de trabalho, assim entendida a relação disciplinada pela CLT, é da Justiça do Trabalho, independentemente da natureza do pedido. Embora naquele julgado eu tenha ficado vencido, posteriormente alterei minha orientação, em razão do entendimento pacificado pelo STF e STJ. 



    […]



    Anoto, por fim, que, ressalvadas as limitações da cognição inerentes a esta fase procedimental, é possível constatar que, contrário do alegado pelo agravante, as verbas pleiteadas na inicial (diferenças salariais, horas extras e respectivos reflexos) não têm natureza administrativa. Mais uma circunstância a corroborar o acerto da decisão agravada. 



    Por todo o exposto, a decisão agravada deve ser mantida.”



    No RE 1.288.440/SP, Tema 1143, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 



    No caso concreto, como consignado no acórdão de fls. 22/26, as verbas pleiteadas (diferenças salariais oriundas do piso salarial profissional para o magistério público da educação básica, horas extras e respectivos reflexos) possuem natureza celetista. Logo, de acordo com o decidido no Tema nº 1143 do STF, era mesmo de rigor o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para o processamento da demanda. Verifica-se, pois, que este julgado está em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Por tal razão, não comporta retratação. 



    O Plenário desta CORTE, por maioria, apreciando o Tema 1.143 da repercussão geral, RE 1.288.400-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/6/2023, fixou a seguinte tese:



     



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1.288.440-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2023)



    Colhem-se do referido precedente os seguintes trechos do Voto proferido pelo ilustre Ministro Relator ROBERTO BARROSO:



    “1. Da análise dos autos, observo tratar-se de ação ajuizada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual por servidoras públicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, regidas pelo regime celetista, em que se pleiteia recálculo de quinquênios sobre os vencimentos integrais. A demanda busca fundamento em normas de direito administrativo, quais sejam, a Lei nº 10.261/1968, do Estado de São Paulo, que institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis daquele ente federativo, e o art. 129 da Constituição Estadual. Portanto, apesar de a relação entre os empregados e o Poder Público ser regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a demanda não tem como causa de pedir ou pedido os direitos previstos na legislação trabalhista. 



    2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    […]



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    […]



    12. Na oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para acórdão, consignou, em seu voto, que “a natureza das atividades efetivamente desempenhadas pela categoria profissional é o elemento preponderante para a definição do regramento aplicável em caso de greve dessa categoria, mesmo na hipótese em que o vínculo com a Administração é regulado pelo Direito do Trabalho”. Concluiu pela competência da Justiça Comum, uma vez que “a análise do prejuízo decorrente da paralisação das atividades realizadas pelos servidores públicos não será influenciada pelo fato de serem servidores celetistas ou estatutários”.



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão”. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    […]



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições.”



    No caso, a parte autora, professora de educação da rede pública de ensino da Prefeitura de Colina/SP, alega que, embora a lei do ente municipal (LCM 120/2009) determine a observância ao piso salarial nacional (Lei 11.738/2008), não houve adequação à referida norma federal, eis que sempre percebeu salário inferior (fl. 4, Doc. 1).



    O Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho ao fundamento de que as verbas pleiteadas - diferenças salariais oriundas do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, horas extras e respectivos reflexos - possuem natureza celetista.



    No entanto, conforme acima explicitado, as verbas pleiteadas pela recorrente decorrem da aplicação da Lei Federal 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, e não da aplicação de normas estipuladas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ou seja, trata-se de verbas de natureza administrativa, amparada em lei federal, razão pela qual deve ser reconhecida a competência da justiça comum para o julgamento da causa.



    Portanto, ao decidir pela competência Justiça do Trabalho, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 1143, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl 63.736/SP, de minha relatoria, DJe de 16/11/2023; Rcl 63.800/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/11/2023; Rcl 63.738/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 4/12/2023; Rcl 63.690/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/12/2023; Rcl 63.735, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/12/2023; Rcl 63.692/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para manter a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento da presente demanda.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente